Tribunal: TJDFT
Processo: 0704940-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704940-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA, NAILDE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Recebo o pedido de reconsideração como mera petição, que não acena para modificação na decisão anterior, tendo em vista que inexiste alteração fática a balizar mudança quanto ao entendimento exposado, muito embora tenha o Agravante feito considerações sobre decisão recente proferida pelo STF, a fundamentação da presente suspensão é distinta. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o decurso do prazo recursal da decisão de ID 20032246, tendo em vista que o pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Brasília, 14 de abril de 2021 15:07:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador